Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. CONHECIMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCUPANTE DO IMÓVEL.

1. O art. 1.007, § 4o, do CPC/15 determina que, no caso de ausência de recolhimento do preparo recursal, oportunize-se ao Recorrente o preparo em dobro, em obediência ao princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda.

2. O pedido de imissão do Autor na posse do imóvel, com fundamento no domínio sobre o bem, fundamenta-se no disposto no art. 1.228, do Código Civil, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

3. Com fulcro na teoria da asserção, devem ser reconhecidas as legitimidades passiva do Réu e a ativa do Autor, ainda que, no mérito, decida-se pelo julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, razão pela qual as preliminares se confundem com o próprio mérito da demanda.

4. O promitente comprador de imóvel, ainda que o título aquisitivo não tenha sido registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, possui legitimidade para propor demanda de imissão na posse do bem. Precedentes do c. STJ.

5. A pretensão de imissão na posse do bem só pode ser proposta em desfavor de terceiro que ocupa ilegitimamente o imóvel adquirido pelo Autor, e não contra terceiro que jamais ocupou a residência.

6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.